Tribunal: TJES
Processo: 0011582-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial; Falência
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011582-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECI PETRONILIO DA SILVA
APELADO: CAICARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO NA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE PETIÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05, o pedido de habilitação de crédito deve ser instruído com planilha com o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação. 2. Autor que confessa a não observância do disposto no art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05. 3. Pendência de julgamento de agravo de petição na Justiça do Trabalho que não impõe a suspensão do feito, já que a “Lei de Falências exige que a habilitação de crédito se faça acompanhar da prova da dívida (an e quantum debeatur), bem como da origem e classificação dessa mesma dívida” (c. STJ, REsp n. 1.321.288/MT). 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011582-91.2021.8.08.0024

APELANTE: VALDECI PETRONILIO DA SILVA

APELADO: CAIÇARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, na Habilitação de Crédito postulada por Valdeci Petronilio da Silva em vista da Recuperação Judicial de Caiçaras Empreendimentos Imobiliários Ltda (em trâmite nos autos do processo de n.º 0011582-91.2021.8.08.0024), o MM. Juiz
a quo
,

na Sentença reproduzida às páginas 46-47 (documento eletrônico “parte 1”), indeferiu a petição inicial e julgou extinto nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Na fundamentação do
decisum
, o Magistrado
a quo
afirmou que o Autor deixou de observar, mesmo quanto instado a fazê-lo, o seguinte dispositivo da Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05):

Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter:

(...);

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

Inconformado com a conclusão do MM. Juiz
a quo
, o Autor, ora Apelante, reconhece nas razões de seu recurso (páginas 01-06 do documento “parte 2”) que não instruiu seu pedido com o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

Segundo o Apelante, no entanto, a Sentença deve ser anulada porque requereu tempestivamente ao Magistrado
a quo
a suspensão da tramitação do feito, porquanto requereu no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região a certidão atualizada de seu crédito até a data do pedido de recuperação judicial, intento este que não logou êxito ante a pendência de julgamento de Agravo de Petição interposto no processo de n.º 1000284-41.2015.5.02.0468.

Com a devida vênia do Apelante, a pretensão recursal não é capaz de prosperar, mesmo que haja comprovação do pedido de certidão na Justiça Trabalhista e informação acerca da pendência do julgamento do Agravo de Petição (vide, por exemplo, página 30 do documento “parte 1”).

No caso, além da providência de instruir o pedido de habilitação com o
v
alor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial constituir ônus do Autor (ora Apelante), isto é, independentemente da atuação da Justiça Trabalhista, a existência de Agravo de Petição pendente de julgamento,
data venia
, revela dúvida quanto à correta identificação do
quantum
devido.

Assim, se não há – ainda que temporariamente – certeza acerca do
quantum
devido ao Apelante, não há, consequentemente, como cumprir a regra estabelecida no supracitado art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05 e, pois, suspender a tramitação do presente feito.

Aliás, acerca da norma cogente disposta no art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/05, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teve a oportunidade de assim concluir:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDORES. REQUISITOS FORMAIS. MEMORIAL DE CÁLCULO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS ANTERIORES. CRÉDITOS TRABALHISTAS. DÍVIDAS CONSOLIDADAS. 1.-
A Lei de Falências exige que a habilitação de crédito se faça acompanhar da prova da dívida (an e quantum debeatur), bem como da origem e classificação dessa mesma dívida
. Se as instâncias de origem, soberanas na apreciação da prova, concluíram pelo atendimento dessas exigências legais não há como barrar o processamento do pedido de recuperação judicial por ausência de memorial descritivo da dívida. 2.-
O crédito trabalhista só estará sujeito à novação imposta pelo Plano de Recuperação Judicial se se tratar de crédito já consolidado ao tempo da propositura do pedido de Recuperação Judicial
. 3.- Alegação de negativa de prestação jurisdicional preliminarmente rejeitada. Se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.321.288/MT, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 18/12/2012). (Sem grifo no original).

Ademais, a respeito da alegação de que a suspensão do feito atende ao princípio da economia processual, este egrégio Órgão Colegiado possui julgado com afastamento de tais alegações inclusive nos casos em que a parte cumpriu a norma legal após a prolação da Sentença. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA DECISÃO INDEFERIU A INICIAL PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO APRESENTADA APÓS A DECISÃO LEI DE FALÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Importante lembrar que o artigo 321 do CPC/15 impõe ao magistrado o dever de observar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 319 e 320 do ambos do Código de Processo Civil, ou a existência de defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, quando determinará o prazo para que sejam sanadas as eventuais irregularidades e comente após haverá o recebimento da exordial. 2.
O artigo 9º, inciso II da Lei de Falências exemplifica que o pedido de habilitação de crédito, tanto na recuperação judicial quanto na falência, deverá constar sua origem, classificação e estar atualizado até a data da decretação da falência ou da recuperação judicial. 3. A determinação do juízo de primeiro grau para a juntada de planilha atualizada decorre de determinação legal específica aos credores que pretende se habilitar nos autos da falência. O objetivo da norma é evitar as distorções e apresentar de forma clara os cálculos para que todos tenham um tratamento igualitário
. 4. Em despacho de fls. 76 o magistrado de primeiro grau intimou a habilitante para que em 15 (quinze) dias, apresentasse certidão atualizada de crédito até a quebra em 11/04/2019, sob pena de extinção. Tendo a empresa autora se manifestado em petição de fls. 85/89 após a decisão. 5.
Considerando, portanto, a não apresentação por parte da apelante do valor atualizado do crédito devidamente atualizado, conforme citado no art. 9º, inciso II, da Lei de Falências, antes da decisão, mesmo após ter sido devidamente intimada, com a ressalva de extinção do processo, não merece reparo a sentença guerreada
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170252449, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 03/08/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, se o Apelante deixou de se atentar para ônus que lhe competia, de rigor a manutenção da Sentença e, pois, o desprovimento do recurso em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.